Tribunal: TJSP
Processo: 0009492-38.2018.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas – Necessidade de manutenção da decisão "a quo", excepcionalmente – No presente caso o recorrido já se encontra solto há mais de um ano e meio, não constando qualquer notícia que tenha descumprido as medidas impostas ou atuado

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas – Necessidade de manutenção da decisão "a quo", excepcionalmente – No presente caso o recorrido já se encontra solto há mais de um ano e meio, não constando qualquer notícia que tenha descumprido as medidas impostas ou atuado de alguma forma a prejudicar o processo – Situação que não mudou – Feito que se encontra em fase final, podendo ser julgado a qualquer momento - Pedido negado.